Tribunal: TJMT
Processo: 0001301-81.2019.8.11.0018
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001301-81.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI - CPF: 042.622.558-91 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), OSMAR APARECIDO GUIDELI - CPF: 069.559.169-04 (APELADO), NARCISO BARROS PONTES - CPF: 996.925.112-00 (ADVOGADO), DONIZETE REGUINI GONCALVES - CPF: 482.550.929-00 (APELADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONVERSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO – PRETENSÃO DE IMPEDIR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA FORMULADO EM AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA IMEDIATAMENTE APÓS A CONTESTAÇÃO – RECONHECIMENTO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DE QUE A ÁREA DEFENDIDA PELO EMBARGANTE É EXATAMENTE A MESMA OBJETO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE, POSSUINDO, INCLUSIVE, A MESMA ORIGEM – AFIRMAÇÃO, PELO JUIZ, DE PARTICIPAÇÃO DO EMBARGANTE, EM CONLUIO COM O RÉU DA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, EM SIMULAÇÃO E FRAUDE PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE DOMÍNIO SOBREPOSTO À ÁREA LITIGIOSA COM INTUITO DE LESAR O EMBARGADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA SEDE RECURSAL – PROVA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO DE FATO ALEGADO NA CONTESTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO (CPC, ART. 293) – PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO “EX OFFICIO” DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA COM BASE NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO INADMISSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – CONCLUSÃO DIRETAMENTE DECORRENTE DA PREMISSA DE IDENTIDADE DE ÁREAS – QUESTÃO CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVA ACERCA DO TEMA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015), devendo ser inadmitida a juntada de documentos na sede recursal se, como no caso, estes visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação, qual seja, a identidade de áreas e ausência da condição de terceiro de boa-fé do embargante. 2. Ultrapassada a fase do art. 293 do CPC, não deve ser acolhida impugnação, pelo réu, ao valor atribuído à causa, não podendo o juiz corrigi-lo “ex officio” com base em interpretações feitas pela parte sobre informações contidas no documento não admitido porque juntado extemporaneamente. 3. Deve ser acolhida arguição de cerceamento de defesa e reconhecida a nulidade da sentença proferida imediatamente após a contestação se o édito terminativo como veraz a questão controvertida sobre a qual não foi oportunizada produção de prova, qual seja, a identidade entre a área objeto da ordem de imissão de posse objeto dos Embargos de Terceiro e a área sobre a qual o embargante alega ter direito incompatível com o ato constritivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos do “
Pedido de Tutela Antecipada Requerida em Caráter Antecedente
”, posteriormente convertido em “
Embargos de Terceiro
”

(Proc. no 0001301-81.2019.8.11.0018), proposto pelo apelante contra OSMAR APARECIDO GUIDELI, julgou improcedente o pedido, revogou a liminar deferida no albor da tramitação processual e condenou o autor/apelante aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, e, ainda, ao pagamento de multa de 5% sobre esse mesmo montante por litigância de má-fé caracterizada pela alteração da verdade dos fatos, por entender que “
a prova documental juntada aos autos pelo embargado destrói completamente a versão mentirosa criada pelo embargante, que falseou a verdade, induzindo
(o)
juízo à erro
(para deferimento da liminar)
, atentando gravemente contra os princípios da boa-fé, da probidade e da cooperação
”, e demonstra claramente que “
a área defendida pelo embargante é exatamente a mesma área debatida nos autos
(principais)
, além de possuírem a mesma origem
”, e, por isso, “
não há que se falar em terceiro de boa-fé
” (cf. Id. no 105677458).

O MM. Juiz sentenciante pontuou que, segundo as provas dos autos, nos idos de 2004, o embargado/apelado Osmar Guideli adquiriu do coembargado Donizete Reguine Gonçalves imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, composta pelos imóveis matriculados sob os no 4.233 e 4.234 perante o SRI da Comarca de Juara/MT, com 1.835 e 1.331 hectares de extensão, respectivamente, e por outra área não titulada, com área de 784 hectares; e que, em 2015, o embargante/apelante Edmirson Francheschini adquiriu de Margit Edeltrant Roewer os imóveis matriculados sob os no 15.123 e 15.126, junto ao mesmo Serviço Registral.

Segundo o Juiz, “
apesar das divergências de matrículas, oriunda da nefasta existência de títulos voadores e sobrepostos que assolam
(aquela)
região do Estado
”, não há dúvida que “
a área possuída pelo embargante é exatamente a mesma área vendida por Donizete Reguine Gonçalves ao embargado Osmar Aparecido Guideli, no longínquo ano de 2.004
”.

Na sentença, o magistrado explica que “
Donizete Reguine Gonçalves era um conhecido grileiro de terras
(naquela)
região, que ganhava a vida usurpando o patrimônio alheio, tanto que acabou morto, supostamente, em decorrência de litígios decorrentes de invasões de terra
”, e esclarece que, primeiro, Donizete vendeu o imóvel a Paulo Cezar Rizzato Martins, “
sendo que, após o pagamento, o vendedor teria esbulhado a fazenda então vendida
”, mas, como a ação possessória ajuizada por Paulo recebeu sentença de extinção sem resolução do mérito “
por questões meramente processuais
”, Donizete permaneceu na posse da área.

Por outro lado, instaurou-se outro litígio entre Donizete e Érica Ingrid Roewer, que contra ele ajuizou ação Reivindicatória “
pugnando pela obtenção da posse em virtude de seu domínio sobre o imóvel
”, e, como resposta, ainda nas palavras do magistrado, “
Donizete ingressou com interdito proibitório, alegando ser proprietário e possuidor do imóvel rural em questão,
(mas)
seu interdito foi extinto sem resolução do mérito
”, sucedendo, em seguida, que, após o falecimento da reivindicante Érica, seus herdeiros, entre elas Margit Roewer, “
celebraram acordo nos autos
(da Reivindicatória)
com o requerido Donizete
”, pactuando que o imóvel reivindicado, “
seria titulado diretamente para o terceiro adquirente Edmirson, o ora embargante, e assim foi feito
”, logo após ele próprio, o embargante Edmirson, realizar os pagamentos diretamente aos herdeiros Roewer.

Conforme o magistrado, “
ao celebrar o acordo com o espólio de Érica Ingrid Roewer o então possuidor Donizete Reguine Gonçalves passou a possuir dois títulos de domínio diferentes em relação à mesma área
”, sendo o primeiro “
utilizado na ação de interdito proibitório
(...)
e o segundo, adquirido do Espólio em questão
”, e, como o embargante Edmirson “
fez parte do acordo judicial firmado entre o Espólio de Erica Ingrid Roewer e Donizete Reguine Gonçalves, na ação reivindicatória, na condição de terceiro interessado que efetuou o pagamento direto à vendedora
(...)
, é evidente que
(...)
tinha ciência de que o imóvel foi adquirido através de interposta pessoa, mas que o verdadeiro proprietário e possuidor era Donizete Reguine Gonçalves
”, e igualmente visível que “
o embargante e Donizete desde o início pretendiam lesar, ainda mais, o embargado
”, mediante “
simulação para perpetrar a fraude, na forma de um esquema engendrado para retirar do patrimônio do vendedor

(Donizete) um imóvel, transferindo-o, por interposta pessoa, para uma outra pessoa que, supostamente, não saberia da venda anterior da mesma propriedade rural
” (cf. Id. no 105677458).

O embargante/apelante argui, preliminarmente, nulidade da sentença por “
violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
”, dizendo que decisão terminativa “
foi prolatada sem que o r. Juízo a quo conferisse ao apelante a oportunidade de se manifestar previamente sobre os pedidos formulados pelo apelado em sua Contestação
”, e também por “
cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal, desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório (e) supressão das fases processuais
”, isso porque, segundo o recorrente, “
o comando sentenciador ocorreu antes da citação do outro apelado Donizete, antes de ser ofertada oportunidade para o apelante se manifestar sobre a contestação, antes do saneamento do feito, antes de iniciada a fase instrutória, da perícia, da audiência e, ainda, antes do dirimir das dúvidas relacionadas ao imóvel
”.

Enfatiza, nesse último ponto, que “
há congruente discussão inclusive sobre a localização do imóvel, o que demanda a evidente fase probatória para saná-la
”; diz que, na inicial do Embargos de Terceiro, “
explicitou que tomou conhecimento de que o apelado Osmar pretendia cumprir a ordem de imissão sobre a sua posse, demonstrando claramente que são imóveis diversos, porquanto adquirira propriedade de pessoa diferente
”, e, ainda, insiste em que “
existem fundadas dúvidas acerca da localização do imóvel, o que não pode ser sanado sem que, antes, seja realizado o exame pericial e a instrução do feito
” (sic - cf. Id. no 105677462 - pág. 11, 15, 16 e 18).

Ainda em sede preliminar, discorre longamente, em tópico apartado, sobre a nulidade da sentença proferida antes da citação do coembargado Donizete (cf. Id. no 105677462 - pág. 21/26).

Em outras frentes argumentativas, afirma a “
prescrição da ‘
actio’
principal
”, pois, segundo ele, “
o apelado Osmar pretende ser imitido na posse de um imóvel cuja aquisição ocorreu, em tese, há mais de uma década
”, de modo que “
sua pretensão principal encontra óbice no lustro prescricional
”, e, ainda, a existência de litispendência, já que a ação de “
Imissão de Posse c/c Indenizatória
” ajuizada pelo apelado Osmar contra o corréu Donizete Reguine Gonçalves (Proc. no 0001080-06.2016.8.11.0018 – Código 77943), demanda principal, “
é mera repetição de outra que tramitou perante a 1a Vara da Comarca de Juara/MT, qual foi julgada improcedente e hoje encontra-se em grau de recurso perante o e. TJMT
”, qual seja, a ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Perdas e Danos
” (Proc. no 3573-24.2014.811.0018 – Código 66849) – sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 27 e 33/34.

Sob outro prisma, alega “
ofensa à coisa julgada material
”, dizendo que, para além da litispendência, a ação de Imissão de Posse, principal, “
está a reproduzir ação anteriormente ajuizada com o mesmo objetivo, ou seja, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, na qual já ocorreu o trânsito em julgado
”, citando a ação “
Ordinária de Entrega de Coisa Certa com Pedido de Sequestro, Adjudicação Compulsória e Tutela Antecipatória
” (Proc. no 1168-64.2004.811.0018 – Código 12352), em que, segundo ele, o apelado também pretendia “
a transmissão forçada em decorrência do mesmo e suposto negócio jurídico celebrado
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 37/38).

Ainda em sede preliminar, assinala a “
carência da ação
” principal por “
ausência de individualização do imóvel objeto da imissão de posse
”, afirmando a área objeto da ação de imissão de posse não é a mesma que a área por ele defendida, pois, nas suas palavras, “
os memoriais descritivos são outros; as delimitações do georreferenciamento do apelante destoam completamente dos registros pretendidos pelo apelado Osmar; a titulação dos imóveis é diferente, a origem também
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 42/43).

Finalmente abordando as questões meritórias, reafirma que “
é senhor legítimo proprietário e possuidor (por mais de 20 – vinte – anos consecutivos – posse somada a de seus antecessores) de um imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área total de 4.209 ha, situada no Município de Juara/MT, que foi formada pela união de propriedades menores (Matrículas no 15.123, 15.126 e 15.127, do CRI de Juara/MT), quais integralizadas perfaziam a extensão total retromencionada
”, e alega que, ao contrário do que admitiu o MM. Juiz, ele “
jamais falseou a verdade, apenas defendeu-se quando tomou conhecimento de que o apelado Osmar pretendia cumprir a imissão de posse sobre as delimitações do seu imóvel, retirando-o do local
” (cf. Id. no 105677462 - pág. 48/50).

Sustenta que, se o MM. Juiz admitiu a existência de sobreposição de títulos na área, como de fato fez, não poderia prestigiar a pretensão do apelado em detrimento de seu direito, notadamente porque “
os títulos do apelante encontram-se devidamente delimitados in loco, foram georreferenciados sem a oposição de ninguém, contam com o reconhecimento dos lindeiros, e tudo isso é externado através do exercício possessório e dominial
”. Pontua, ainda nesse particular, que “
o apelado nunca exerceu a posse da propriedade rural e sequer delimitou sua titulação
” (cf. Id. no 105677462 - pág. 50/51).

Aduz que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz, o fato de ele, embargante/apelante, ter adquirido a posse e a propriedade de seu imóvel por força de acordo judicial celebrado nos autos de ação Reivindicatória ajuizada por Érica Ingrid Roewer contra Donizete Requine Gonçalves (Proc. no 459-97.2002.811.0018 – Código 6751) não implica, não sugere, e nem “
seria capaz de justificar o conluio do apelante na suposta fraude e simulação
”, porque o instrumento “
sequer foi subscrito pelo apelante
”, e garante que “
a transcrição de seu nome em eventuais pagamentos não revela qualquer participação em fraude, ou simulação, mas prova que recebeu a área sem saber de quaisquer discussões, e que nunca tentou lesar eventuais terceiros
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 52/53).

Pontua, nesse aspecto, que, naquela demanda, discutia-se o domínio e a posse de “
uma área de 900 ha
”, ou seja, porção de terras “
muito menor do que o imóvel do apelante
”, de 4.209 ha, o que, segundo ele, “
importa, por si só, na lógica de que a quantia remanescente nunca foi objeto de litígio
(e)
, ‘a contrario sensu’,
(de que)
nunca existiram dúvidas de que
(seus)
antecessores
(...)
eram proprietários e possuidores de área
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 53/54).

Anota que “
referida ação foi protocolizada em 26/03/2020
” e sustenta que, “
ainda que considerássemos que a parcela de 900 ha objeto daquele acordo se tratasse da mesma área objeto da imissão de posse, tal fato apenas revelaria que foi o apelado Osmar quem adquiriu a coisa litigiosa
”, inclusive porque “
a ação Reivindicatória
(...)
se encontrava
(...)
averbada à margem das matrículas que supostamente adquiriu do apelado Donizete em 2004
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 56).

No mais, afirma que “
é uma pessoa idônea, de conduta ilibada, e, principalmente, honesta, médico e empresário conceituado, além de muito bem quisto pela sociedade e de moral intocável
”, e que, portanto, jamais poderia ser condenado às sanções por litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, até porque, segundo ele, “
sua conduta processual está pautada pela lealdade e boa-fé
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 59/62).

Por fim, diz que “
ostenta os requisitos para usucapir o imóvel em questão
”, e, alternativamente, discorre sobre o “
direito à retenção das benfeitorias que foram erigidas sobre o imóvel
” (cf. Id. no 105677462 - pág. 64/70).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento de uma das preliminares de nulidade da sentença, para fins de restituição dos autos à instância de origem para regular tramitação do feito, ou então acolhimento de uma das preliminares de “
prescrição da ação de imissão na posse
”, litispendência, ofensa à coisa julgada material ou carência da ação principal, para que o feito principal seja extinto sem resolução do mérito.

No mérito, pede reforma da sentença, “
com a total procedência dos pedidos formulados na exordial, determinando a inversão do ônus de sucumbência e o afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
”, seja porque “
comprovou sua condição de terceiro, tendo sido prejudicado com o esbulho judicial perpetrado pelo apelado Osmar
”, ou então “
pelo fato de que o recorrente notavelmente ostenta os requisitos para usucapir o imóvel em questão
”.

Alternativamente, pede reforma da sentença para que lhe seja assegurado “
o direito de retenção quanto às benfeitorias erigidas no imóvel, cujo valor deverá ser aferido em momento oportuno,
(...)
bem como para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de multa de litigância de má-fé e, ainda, para reduzir a verba sucumbencial no percentual afixado ante os módicos serviços prestados pelos causídicos do apelado
” (sic – cf. Id. no 105677462 - pág. 74/77).

Após interposição do apelo, mas antes de este aportar a esta eg. Corte de Justiça, o embargante/apelante formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC (Pet. no 1015329-23.2021.8.11.0000), tendo o pleito sido deferido pela decisão vinculada ao Id. no 105677489 dos presentes autos, proferida em 25/08/2021. O Agravo Interno interposto pelo embargado/apelado contra essa decisão encontra-se pendente de julgamento.

Nas contrarrazões ao apelo, o embargado/apelado Osmar Aparecido Guideli argui preliminar de perda superveniente do objeto, aduzindo que o embargante/apelante buscava “
evitar ou afastar constrição judicial sobre bens que alega lhe pertencer
”, o que, porém, já ocorreu, posto que, com a prolação de sentença de improcedência e revogação da liminar, “
a ordem de Imissão na Posse foi integralmente cumprida, inclusive o apelado já arrendou as terras em assunto para terceiras pessoas, com vistas a diminuir os prejuízos que enfrenta há 18 anos, enquanto vinha sendo privado indevidamente da posse da área em debate
” (cf. Id. no 105677498 - pág. 1/2).

Afirma, ainda, ausência de legitimidade recursal do apelante, “
ao passo que não demonstrou, extreme de dúvida razoável, sua condição de terceiro de boa-fé
” (cf. Id. no 105677498 - pág. 16).

No mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 105677498).

Os autos foram incluídos na pauta da Sessão de Julgamento do dia 01/02/2022, mas, em seguida, o apelado/embargado pediu retirada de pauta para que, na forma o art. 435 do CPC, o apelante/embargante fosse intimado para manifestar-se sobre documento denominado “
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Bens Imóveis com Benfeitorias e outras avenças
”, que, segundo ele, comprova que “
que Donizete Reguine Gonçalves vendeu ao apelante Edmirson as mesmas áreas de terra que havia vendido anteriormente ao apelado
” (cf. Id. no 116262486), tendo o pleito sido deferido pela decisão vinculada ao Id. no 116716954.

Intimado, o apelante Edmirson afirma, preliminarmente, “
extemporaneidade dos documentos acostados
”, insurgindo-se contra a juntada do documento “
haja vista a preclusão consumativa e temporal que operaram-se neste caso, sobretudo por se tratar de um recurso
”, frisando que “
não houve qualquer justificativa plausível para a juntada extemporânea e a tentativa de sua admissão, porquanto cingiu-se a dizer que tratava-se de ‘documento desconhecido até a data’, embora claramente veicule que havia publicidade desde 2016 acerca dele
” (sic – cf. Id. no 118152955 - pág. 4/11).

No mais, reedita todas as arguições preliminares e prejudiciais, a saber, prescrição, litispendência, coisa julgada, carência da ação, nulidade da sentença por “
pela violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
”, cerceamento de defesa, “
supressão das fases processuais
”, e repete o discurso de equívoco da sentença quanto ao mérito da questão (sic – cf. Id. no 118152955 - pág. 11/37).

Ao final, pede “
sejam inadmitidos os documentos acostados pelo apelado, determinando o seu desentranhamento dos autos, considerando a extemporaneidade do pleito e a preclusão consumativa e lógica decorrente da ofensa ao art. 435 do CPC, especialmente pelo fato de não tratarem-se de documentos novos
”, e renova pedido de provimento do apelo (sic – cf. Id. no 118152955 - pág. 38).

O embargado/apelado mais uma vez compareceu aos autos, desta vez afirmando que “
tanto a lei quanto a pacífica jurisprudência rezam que em se tratando de Embargos de Terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito
”, e pontuando que, como “
o apelante não questionou a veracidade, a autenticidade ou o conteúdo do contrato de venda e compra juntado ao feito
”, admite-se “
que os imóveis pleiteados pelo apelante foram adquiridos por este ao menos pelo valor de R$ 9 milhões
”, evidenciando a defasagem do valor atribuído à causa (R$ 270 mil) e, consequentemente, do preparo recursal.

Sob esses fundamentos, pede “
correção do valor da causa, para constar o valor do proveito econômico pleiteado (R$ 9 milhões)
”, e, consequentemente, intimação do apelante para que “
recolha as diferenças quanto ao preparo, sob pena de deserção
” (sic – cf. Id. no 118273499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de admissibilidade de documento novo)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, o embargado/apelado tem razão ao afirmar a inadmissibilidade da juntada do documento vinculado ao Id. no 116262487, que alegadamente “
somente agora se tornou acessível e disponível ao apelante
”, pois, com efeito, o art. 435, parágrafo único, do CPC, condiciona a medida à demonstração, pela parte interessada, do “
motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
”, devendo esse ser capaz de justificar o afastamento da regra do art. 434 do mesmo Código, que dispõe que “
i
ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
”.

Em outras palavras, somente será admitida a juntada de documentos após a petição inicial e/ou contestação na forma do “
caput
” do art. 435 do CPC, ou seja, “
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
”, ou na forma do seu parágrafo único, que exige demonstração de que os documentos somente “
se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
”.

Não é nenhum desses, porém, o caso dos autos, já que o próprio embargado/apelado confessa que, mesmo alegando desde a contestação que “
Donizete Reguine Gonçalves vendeu ao apelante Edmirson as mesmas áreas de terra que havia vendido anteriormente ao apelado
”, e mesmo assegurando “
a existência do contrato de venda e compra entre Donizete e apelante
”, nunca juntou esse documento que jurava já existir “
porque naturalmente desconhecia-se o paradeiro daquele documento
” (sic – cf. Id. no 116262486 - Pág. 1).

Até que, de forma explicada apenas como
“
após longo e minucioso trabalho realizado
”, o apelado/embargado teve “
êxito na sua descoberta
(e)
finalmente teve contato com o referido documento
”
(sic – cf. Id. no 116262486 - Pág. 2).

Verifica-se, portanto, que, segundo o próprio apelado, trata-se de documento antigo cuja existência já era conhecida, juntado apenas em sede recursal, como reforço probatório de tese já deduzida na contestação, ou seja, fora das hipóteses do art. 435 do CPC, não podendo, pois, ser admitido.

A propósito, da inadmissibilidade da juntada de documentos nessas hipóteses, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. 1. "A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)" (AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021). 2. Consoante o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional a decisão que se utiliza da fundamentação per relationem. Precedentes. Incidência da Súmula n° 83/STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 345.908/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. SÚMULA 7/STJ. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015). 5. Na hipótese,
os documentos, apresentados pela ré apenas após a prolação da sentença, não podem ser considerados novos, porque, nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, visavam comprovar fato anterior, já alegado na contestação
. Ademais, oportunizada a dilação probatória, a prerrogativa teria sido dispensada pela parte, que, outrossim, requereu o julgamento antecipado da lide. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1734438/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 15/03/2021, DJe 07/04/2021 –
grifei
).

Pelos mesmos motivos, não se pode conhecer da insurgência manifestada pelo embargado/apelado quanto ao valor atribuído à causa (cf. Id. no 118273499), seja porque apresentada em momento inoportuno e já acobertada por preclusão (CPC, art. 293), ou então porque fundada em interpretação por ele feita acerca dos fatos cuja demonstração pretendia provar com a juntada do documento não admitido, a saber, o valor venal do imóvel objeto da lide.

Pelo exposto, acolho a manifestação do embargante/apelante, na forma do art. 436, I, do CPC, e não admito a juntada do documento vinculado ao Id. no
116262487, determinando seu desentranhamento dos autos, e passo à análise das demais questões suscitadas no apelo sem considerar seu teor.

Indefiro, ainda, o pedido de retificação “
ex officio
” do valor atribuído à causa.

É como voto.

V O T O (Preliminares de nulidade da sentença)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As preliminares de nulidade da sentença equivocadamente fundamentadas em suposta
“
violação ao princípio da vedação à decisão surpresa
”, na realidade, traduzem queixas de cerceamento de defesa por indevido julgamento antecipado da lide, por falta de intimação do embargante/apelante para impugnar a contestação, a falta de saneamento do feito e a supressão da instrução probatória.

Equivocadamente porque referido princípio decorre da interpretação dos arts. 9o e 10 do CPC, que dispõem que “
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
” e que “
o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

A r. sentença de improcedência do pedido tem como aspecto basilar o acolhimento das assertivas da contestação, no sentido de que “
a área defendida pelo embargante é exatamente a mesma área debatida nos autos
(principais)
, além de possuírem a mesma origem
”, e de que o embargante tinha plena ciência desse fato e, portanto, não ostenta condição de terceiro de boa-fé, não podendo, assim, opor-se ao cumprimento da ordem de imissão do embargado Osmar Guideli na posse da Fazenda Nossa Senhora Aparecida mediante oposição de embargos de terceiro.

Ou seja, conquanto a r. sentença de improcedência do pedido se funde na ausência de preenchimento dos requisitos dos arts. 674 e 677 do CPC, matéria sobre a qual, por ululante obviedade, deveria se manifestar o embargante/apelante já quando da propositura da demanda inibitória, isso não afasta a nulidade do édito terminativo, porque, com efeito, houve completa supressão da fase probatória.

Em outras palavras, o MM. Juiz proferiu decisão terminativa em desfavor do embargante dizendo que “
a prova documental juntada aos autos pelo embargado destrói completamente a versão mentirosa criada pelo embargante, que falseou a verdade, induzindo esse juízo à erro, atentando gravemente contra os princípios da boa-fé, da probidade e da cooperação
”, sem, porém, facultar ao embargante/apelante redarguir as assertivas da contestação, apresentando sua impugnação, e nem mesmo oportunizar a manifestação sobre o teor do acervo documental apresentado pelo embargado, como, aliás, exige o art. 437, §1o, do CPC, que dispõe que, “
sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436
”.

Essa imposição da norma processual não foi observada, e a r. sentença apelada se funda justamente nesse aspecto, tanto que, ao inaugurar a fundamentação sentencial pela improcedência da pretensão inibitória, o MM. Juiz diz que “
dessume-se do acervo probatório amealhado nos autos que a origem da posse do embargante é exatamente a mesma do embargado, qual seja, que adveio de Donizete Reguine Gonçalves
”.

Assim, face à inobservância da regra processual, reconheço ocorrência de cerceamento de defesa e, consequentemente, admito a nulidade a r. sentença apelada.

Pelo exposto, acolho a preliminar ventilada e provejo o recurso para anular a r. sentença apelada, ordenando restituição dos autos à instância de origem para facultar ao embargante/apelante a manifestação sobre as teses vertidas pelo embargado/apelado na contestação e para manifestação sobre os documentos que a acompanham, para que, então, possa o MM. Juiz sanear o feito e, se assim entender pertinente, decidir sobre o acertamento do valor atribuído à causa e facultar produção de provas, até mesmo documentais, acerca dos fatos controvertidos nos autos, inclusive acerca da identidade das áreas vendidas às partes embargante e embargada por Donizete Reguine Gonçalves.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022